Tribunal: TJDFT
Processo: 0036845-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CITAÇÃO DO EXECUTADO. EFETIVAÇÃO. ÓBITO DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESTATUTO PROCESSUAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ESPÓLIO NA ANGULARIDADE PASSIVA DO EXECUTIVO. CAPACIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPECIFICAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO. ÓBICE NÃO SANADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. LEGALIDADE E IMPERATIVIDADE (CPC, arts. 76, §1o, I, 110 e 313, I e §§1o e 2o, I). SENTENÇA TERMINATIVA. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Conquanto citado o executado, sobrevindo seu óbito no curso do executivo, deve ser o curso processual sobrestado e assinalado prazo ao exequente para regularizar a composição passiva mediante substituição do falecido pelo espólio ou pelos sucessores do extinto, implicando, a desconsideração dos prazos concedidos para regularização da composição processual, a qualificação de falta de pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, determinando sua extinção, sem exame do mérito, pois tem como premissa sua angularização por partes revestidas de capacidade e legitimidade (CPC, arts. 76, §1o, I, 110 e 313, I e §§1o e 2o, I).
2. Aberta a sucessão com o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, que é composto pela universalidade dos bens e obrigações legados pelo extinto e é representado pelo inventariante, cuja subsistência, que é transitória, perdurará até o momento da ultimação da partilha e destinação dos bens aos herdeiros e sucessores (CC, arts. 1.784, 1.991 e 2.013; CPC, art. 618).
3. O espólio, como entidade transitória composta pelo acervo hereditário legado pelo extinto, somente ostenta subsistência jurídica até o momento da ultimação da partilha, pois encerrado o processo sucessório com a destinação do acervo que o integrara aos seus destinatários legais se exaure, e, exaurindo-se com o aperfeiçoamento da partilha, já não ostenta capacidade nem legitimidade para residir em juízo ativa ou passivamente.
4. Aviada pretensão executória em face do espólio do falecido contribuinte, representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, conforme o caso, não positivada a efetiva situação da sucessão deflagrada pelo óbito, notadamente se o processo sucessório era necessário, fora deflagrado e concluído, afigura-se, consoante o objetivo teleológico do processo e com o direito subjetivo de ação que tem gênese constitucional, imperativa a concessão de interregno para esclarecimentos volvidos ao esclarecimento do fato destinada à comprovação da subsistência da universalidade e seu representante, se subsistente, como pressuposto para regularização da relação processual.
5. Conquanto o óbito de qualquer das partes implique a suspensão do trânsito processual, não legitima que o curso processual fique eternamente paralisado à mercê da inércia do litigante a quem incumbe impulsioná-lo, derivando que, não providenciada a substituição processual do executado que veio a óbito no curso processual, a extinção é o desiderato natural da inércia do exequente por deixar o processo carente de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvido válido e regular (CPC, arts. 76, §1o, I, 110, 313, I, e 485, IV).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.